Tribunal: STF
Processo: HC 211081
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.1.2022 por Alan dos Santos Barbosa, advogado, em benefício de Francisco da Silva e Silva, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.1.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 716.410/AC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 10.6.2018, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Feijó/AC.



    3. Em 9.8.2018, o Ministério Público do Acre apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Feijó/AC (Ação Penal n. 0000846-47.2018.8.01.0013) em 14.8.2018. 



    Narrou-se na inicial acusatória que, “no dia 10 de junho de 2018, por volta das 18h30min, na Rua Wanderiko Moreira Marques, Bairro Cidade Nova, no Município de Feijó/AC, Francisco da Silva e Silva, vulgo ‘Gaguinho’, agindo com animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Naionara de Souza Fernandes, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Em 28.1.2020, o juízo da Vara criminal da Comarca de Feijó pronunciou o paciente pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado). Na sentença de pronúncia, o juízo de primeiro grau substituiu a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais o monitoramento eletrônico.



    5. A prisão preventiva do paciente foi novamente decretada, em razão do rompimento do dispositivo de monitoramento eletrônico em 14.4.2020.



    6. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente e excesso de prazo da custódia, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Acre, o Habeas Corpus n. 1001868-60.2021.8.01.0000, denegado pela Câmara Criminal do Tribunal estadual. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.



    1. Constatando-se a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem assim por ter o Paciente rompido a tornozeleira eletrônica, imperiosa se torna a decretação e a manutenção da prisão preventiva do Paciente, não havendo que se falar na concessão de liberdade provisória, com fulcro no parágrafo primeiro do artigo 312, do CPP.



    2. Verificando-se que o processo tramita em sua regularidade normal, não há que se falar em excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.



    3. Demonstrada a necessidade da segregação provisória do Paciente, resta afastada a possibilidade de aplicação em seu favor de novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    4. Habeas corpus conhecido e ordem denegada” (fls. 1-2, e-doc. 5). 



    7. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 716.410/AC no Superior Tribunal de Justiça e, em 3.1.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu a medida liminar requerida, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FRANCISCO DA SILVA E SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE (HC n. 1001868- 60.2021.8.01.0000). 



    O paciente encontra-se preso preventivamente e já denunciado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    O impetrante sustenta inexistência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, porquanto observa-se do acórdão, sintetizado em sua ementa (fl. 9): (…)



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 6). 



    8. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o excesso de prazo para a conclusão da ação penal caracteriza manifesto constrangimento ilegal, o qual deve ser sanado por meio deste remédio heroico, afastando-se a prisão cautelar do paciente” (fl. 4, e-doc. 1)



    Salienta que “desde o dia 10 de novembro de 2020 o feito está parado sem data prevista para inclusão do processo em pauta do tribunal do júri. Isso por si só já caracteriza, excelência, constrangimento ilegal na manutenção de prisão preventiva do paciente por tempo superior ao considerado razoável. Deve prevalecer nesses casos o que reza o princípio da presunção de inocência, até porque está muito longe de eventual sentença penal condenatória transitada em julgado” (fl. 4, e-doc.1). 



    Assevera que “a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE a ensejar o deferimento de medida de urgência” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “não se mostram suficientes as razões invocadas pelo juízo de origem para embasar a imposição da cautelar preventiva, porquanto apenas relatou as teses da acusação, sem tecer nenhum comentário, de forma pormenorizada e devidamente fundamentada, a respeito da necessidade e adequação de tais medidas, conforme determina a legislação penal, ainda vigente nesse país” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todas estas razões elencadas, o Paciente confia em que este Superior Tribunal de Justiça irá:



    a) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, em favor do paciente e/ou medidas cautelares diversas da prisão.



    b) oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, no caso o Superior Tribunal de Justiça, a Câmara Criminal do TJAC e o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Feijó-AC.



    c) conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, mesmo que de ofício, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    9. Em 7.1.2022, a Ministra Rosa Weber, no exercício da presidência deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 9). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    13. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    O impetrante não juntou aos autos a decisão do juízo da Vara Criminal da Comarca de Feijó/AC pela qual decretada a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    14. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva do paciente.



    O impetrante argumenta que o paciente estaria preso preventivamente por tempo desproporcional, em situação agravada pela alegada ausência de previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri.



    15. Não se verifica, na espécie em análise, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. 



    16. Embora seja possível questionar a legitimidade da persistência de prisão por mais de dois anos sem a formação da culpa, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizarem a concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    17. Ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em 29.7.2021, o juízo processante afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ressaltou a contribuição da defesa para essa demora:



    “Não vislumbro qualquer excesso na marcha processual, dentro do juízo de ponderação que deve incidir neste ponto em razão do represamento de toda a atividade jurisdicional decorrente da pandemia do novo Corona Vírus e pelo próprio retardamento do feito causado pela inércia de sua defensora na fase do art. 422, do CPP, conforme certidão de fl. 263” (e-doc. 3).



    18. No julgamento do Habeas Corpus n. 1001868-60.2021.8.01.0000, o Tribunal de Justiça do Acre também afastou o alegado excesso de prazo da custódia, consideradas as particularidades do caso concreto:



    “De outro giro, vem o Impetrante alegar excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, caracteriza manifesto constrangimento ilegal (p. 4).



    Ocorre que em consulta aos autos nº 0000846-47.2018.8.01.0013, constata-se que o parquet de primeiro grau ofereceu denúncia às pp. 94/96, e o paciente apresentou sua defesa prévia à p. 107. A Sentença de pronúncia foi prolatada às pp. 183/188 de primeiro grau, estando o processo principal atualmente aguardando a sessão de julgamento do Tribunal do Júri (Decisão de p. 290 dos autos 0000846-47.2018.8.01.0013).



    Assim, considerando as peculiaridades do feito, não há que se falar em excesso de prazo, já que o pleito encontra-se tramitando dentro de prazo razoável e conforme a regularidade comum da espécie desses autos.



    Portanto, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não ocorreu na presente hipótese, em que o atraso no encerramento da instrução criminal não extrapola os limites da razoabilidade.



    Assim, verificado que o processo encontra-se tramitando dentro de prazo razoável, inexiste o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo” (fls. 5-6, e-doc. 5).



    19. Como assentado pelas instâncias ordinárias, o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto e pelas circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 



    20. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora